Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738937-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HILARIO NEUBERGER, LORENA NEUBERGER, LEANDRO MARTIN NEUBERGER, ILARIO SIMAO NEUBERGER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILAÇÃO DE PRAZO. LAUDO PERICIAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em algumas hipóteses, a jurisprudência flexibiliza a interpretação dada ao parágrafo único do artigo 139, para determinar a dilação requerida após o transcurso do prazo regular, se houver justificativa plausível. 2. O artigo 223 do Código de Processo Civil permite a manifestação após o decurso de prazo, se a parte demonstrar não a ter feito anteriormente, por justa causa. 3. No caso concreto, não há plausibilidade da justificativa de excesso de demandas, uma vez que compete aos seus representantes processuais aceitar a quantidade de processos compatível com o seu corpo técnico, a fim de desempenhar a justa e correta prestação de serviços. Conferir maior prazo, única e exclusivamente em razão da quantidade de processos em nome da parte implicaria em tratamento desigual para com a parte contrária. 4.Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente requer, em síntese, a suspensão do processo em face da afetação do Tema 1.169 dos recursos repetitivos do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao pedido de suspensão do processo em face da afetação do Tema 1.169 dos recursos repetitivos do STJ, pois o referido Tema não foi objeto de análise pelo acórdão guerreado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Demais disso, quanto ao Tema 1.169 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ no presente caso. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028